Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-57.2021.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000957-57.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BARRA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 04.674.749/0001-75 (APELADO), HILDEVAN BATISTA DOS SANTOS - CPF: 693.206.241-00 (APELADO), ADEVAIR PEREIRA - CPF: 701.137.061-70 (APELADO), ROGERIO LIMA ALMEIDA - CPF: 921.680.601-00 (APELADO), HENRY BRISOT - CPF: 804.669.401-06 (APELADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), BIANCA REIS BEDUSCHI - CPF: 060.421.961-03 (ADVOGADO), DANIELLY ROQUE PIVANTE - CPF: 057.242.081-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. EXCEÇÃO. VALOR EXCEDENTE AO LIMITE ESTABELECIDO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão do valor considerado baixo (Tema 1184 do STF). O crédito exequendo, contudo, é acima do limite estabelecido para as hipóteses de aplicação do referido tema.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o montante cobrado na execução fiscal (i) caracteriza-se como de baixo valor para fins de aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, e (ii) se foram atendidas as condições procedimentais fixadas pelo STF para a admissibilidade das execuções fiscais.

III.

Razões de decidir

3.

O Tema 1184 do STF, em sede de repercussão geral, prevê a extinção de execuções fiscais de pequeno valor (até R$ 10.000,00), condicionada à prévia tentativa de solução administrativa e protesto do título.

4.

O valor exequendo ultrapassa em larga medida o teto estabelecido para execução fiscal de baixo valor, conforme orientação do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, afastando a aplicação do precedente invocado pela sentença.

5.

O Estado apelante demonstrou a adoção de providências administrativas e protesto do título, cumprindo as condições prévias exigidas para o prosseguimento da execução.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária, para regular processamento.

Tese de julgamento
:
Execuções fiscais com valores superiores ao limite de R$ 10.000,00, estabelecido pelo Tema 1184 do STF, não são consideradas de baixo valor, sendo inaplicáveis as condições de extinção previstas nesse precedente. O cumprimento das condições administrativas e de protesto previstas pelo Tema 1184 do STF viabiliza o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2022 (Tema 1184).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
BARRA COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI e outros
, com base no entendimento fixado no Tema 1184 do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ.

O apelante aduz, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1184 ao caso, arguindo interpretação equivocada do referido tema, uma vez que a demanda não se configura como execução fiscal de baixo valor, o que impediria a extinção do processo.

Ressalta que a suspensão do processo para adoção das medidas estabelecidas pela tese invocada constitui uma faculdade conferida ao exequente, não tendo sido observado o disposto na Súmula 452 do STJ.

Sustenta que, não obstante, em 22/02/2024, foi criado o Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS), instituído pela Resolução nº 547/2024, possibilitando ao contribuinte a quitação dos débitos com descontos de juros e multa, além do parcelamento da dívida, de modo a preencher o requisito da prévia tentativa de conciliação pela via administrativa.

Argumenta, ainda, que, com base na Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017, o Estado não promove execuções fiscais de CDA’S com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal, equivalente a R$ 38.808,00 (trinta e oito mil oitocentos e oito reais), além de desistir das demandas, cujo valor executado esteja abaixo do mínimo estabelecido pela referida legislação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o trâmite do processo seja restabelecido, até a satisfação do crédito.

Contrarrazões do executado no Id 268060830.

Dispensada a intervenção ministerial, em observância à Súmula n° 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal movida pelo Estado apelante, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC – ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e legitimidade processual ou de interesse processual.

Cumpre registrar que, a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário relativo a débitos de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), no valor de R$ 220.786,47 (duzentos e vinte mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), representado pela CDA atualizada n. 20193365217 (Id 268060819).

Após o feito constritivo suportar extenso trâmite processual, sem êxito na citação de parte dos executados, o exequente requereu a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, ante o parcelamento do débito na via administrativa; todavia, diante da não localização dos executados, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com o consequente arquivamento dos autos caso não houvesse manifestação processual, como se verifica no Id 268060812.

Sobreveio, então, sobre o ordenamento, o julgamento da tese fixada pelo Tema 1184/STF, posto isso, foi determinada a intimação do Estado exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, comprovasse a adoção das providências delineadas pelo Tema e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de extinção do feito, por ausência de interesse processual (Id 268060816). Além disso, foi determinada a citação da parte executada via edital.

Em resposta, o ente estadual manifestou-se favoravelmente à publicação do edital de citação, requerendo que, após o decurso do prazo estipulado, o exequente fosse intimado para que o feito prosseguisse em seus ulteriores termos.

O executado citado, Sr. Henry Brisot, por sua vez, manifestou-se requerendo a nulidade da citação, com a consequente restauração do prazo para sua defesa prévia; no entanto, seu pedido não foi acolhido.

Ainda assim, sem que houvesse qualquer pronunciamento acerca do pedido formulado, sobreveio a sentença impugnada, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e legitimidade processual ou de interesse processual, decorrente da falta de comprovação da adoção das medidas prévias para o ajuizamento das execuções fiscais, conforme entendimento exarado na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral.

O entendimento firmado no Tema 1184 do STF –
Leading case
RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral –,
abordou a extinção das execuções fiscais de pequeno valor (R$ 10.000,00)
,
nos seguintes termos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa linha de intelecção, infere-se, claramente, que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, na medida em que a pretensão executória foi formulada no montante de R$ 220.786,47 (duzentos e vinte mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), de modo que não representa execução fiscal de baixo valor, como especificado no Tema 1184 do STF, assim considerada aquela de montante inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme orientação emanada da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025